Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726935-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, LEONARDO DE MOURA BORGES, MARCO ANTONIO DA SILVA, KELLEN PERES DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA, SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR AGRAVADO: AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EFENSE HOLDING LTDA. E OUTROS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0714965-56.2022.8.07.0015), no qual contende com AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO e OUTROS. A decisão agravada rejeitou o pedido de penhora sobre o faturamento e, por consequência, remeteu o processo ao arquivo provisório, diante da ausência de bens penhoráveis. A propósito: “Trata-se de ação de cumprimento de sentença. Em 02/04/2025, foram efetuadas diligências nos sistemas disponíveis neste Juízo para localização de bens em nome do devedor, sem êxito. O exequente, no entanto, requer sejam realizadas novas diligências, via sistemas, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração das diligências. Nada a prover quanto ao pedido de penhora sobre o faturamento da Executada, uma vez que já analisado, ID. 236834540. Assim, arquivem-se provisoriamente os autos nos termos do despacho de ID 235931147.” Fundamenta que a despeito de todas as diligências realizadas pela agravante, tanto por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis quanto por iniciativa própria, não foram localizados bens passíveis de penhora, situação a qual revela a necessidade da adoção de medidas excepcionais, como a penhora sobre o faturamento da empresa executada, prevista no art. 866 do CPC. Enfatiza carecer de fundamentação jurídica a decisão a qual indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da executada, pois limitou-se a afirmar, de forma genérica, ter sido o requerimento já analisado anteriormente. De outro ângulo, diz ter sido o primeiro indeferimento, de igual modo, carecedor de fundamentação jurídica adequada. Aduz ter demonstrado, no caso, a inexistência de bens localizáveis por meios ordinários de execução disponíveis, além de ter apresentado fundamentos jurídicos plausíveis para a concessão da penhora sobre o faturamento, conforme autoriza o art. 866 do CPC. Pondera ter demonstrado, de forma diligente e fundamentada, ter realizado as tentativas de constrição de bens por outros meios disponíveis, como pesquisas eletrônicas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e cadastro de imóveis. Enfatiza acerca de o arquivamento provisório demonstrar-se precipitado e indevido, diante da existência de diligências ainda cabíveis e devidamente postuladas pela agravante. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 73599202), sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com o inciso IV do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença, movido em desfavor das agravadas, na qual se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 28.180,26 (ID 214409282). A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida. 3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência, porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente". 4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR AEXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2015) Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada”. (07177527420208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 835, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. PROMOÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. Diante de situação ocasionada pela pandemia da COVID-19 e, tratando-se a devedora de instituição hospitalar em que o convênio da Unimed-Goiânia representa importante receita em seu faturamento, mostra-se razoável a redução do patamar penhorado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07279299720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). No caso dos autos, até o momento foram realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD (ID 141485258), RENAJUD e INFOJUD (ID 231343572, 231343573 e 231343570). Assim, diante da não localização de bens, se mostra possível a penhora sobre o faturamento da empresa. Ademais, note-se que a penhora sobre o faturamento deve ser sobre percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso dos autos, a penhora de 10% sobre o faturamento da empresa atende aos comandos da razoabilidade e da proporcionalidade. Defiro a liminar para a acolher o pedido de efeito suspensivo ativo para possibilitar a penhora do percentual de 10% do faturamento da empresa, até a decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2025 17:26:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador